Tribunal: TJBA
Processo: 8025537-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8025537-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTONIO MARCOS SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO SEDRAZ DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO SEDRAZ DE ALMEIDA JUNIOR

F

ACORDÃO

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Antonio Marcos Santos de Jesus foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput e parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, com aplicação do tráfico privilegiado. Durante patrulhamento na Rua dos Artistas, no Bairro Mata Escura, Salvador/BA, policiais militares, após denúncia anônima, avistaram o acusado portando objeto semelhante a um fuzil e uma mochila. Ao perceber a presença policial, empreendeu fuga, sendo posteriormente alcançado. Na busca pessoal, foram apreendidos 67,32g (sessenta e sete gramas e trinta e dois centigramas) de maconha (59 porções), 3,16g (três gramas e dezesseis centigramas) de cocaína (11 porções), um simulacro de fuzil e R$ 15,50. Tanto o réu quanto o Ministério Público interpuseram recursos de apelação.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) se a abordagem policial foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) se houve agressão policial capaz de contaminar as provas; (iii) se o acusado deve ser absolvido ou se a conduta deve ser desclassificada para o artigo 28 da Lei n.º 11.343/06; (iv) se o acusado tem direito à isenção de custas processuais; (v) se a presença de simulacro de fuzil justifica a exasperação da pena-base pela circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial foi legítima, pois precedida de denúncia anônima específica informando a prática de tráfico de drogas no local, com indicação de que um dos indivíduos portaria um fuzil. Os agentes visualizaram diretamente o acusado portando objeto que se assemelhava a arma de fogo de grande porte e, ao perceber a presença policial, o acusado empreendeu fuga imediata, configurando fundada suspeita nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280).

3. As lesões corporais constatadas no exame pericial (escoriações em região frontal e joelho) são compatíveis com a queda de altura considerável durante a fuga, conforme narrado pelos policiais de forma harmônica. A defesa não produziu elemento probatório concreto que corroborasse a alegação de agressão ilegítima, sendo que a testemunha arrolada declarou ter visto o acusado no dia seguinte sem observar qualquer ferimento visível.

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de constatação e pelo auto de apreensão. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório, os quais relataram a dinâmica da prisão em flagrante de forma segura e convergente. A quantidade de drogas fracionadas em múltiplas porções e a presença de simulacro de fuzil evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de uso próprio.

5. A apreensão de simulacro de fuzil em poder do acusado configura circunstância que extrapola a gravidade inerente ao tipo básico de tráfico de drogas, revelando maior grau de reprovabilidade da conduta. A posse de objeto que reproduz arma de fogo de grande porte associa a prática de tráfico de entorpecentes à exibição de aparato bélico, ainda que simulado, projetando intimidação e domínio territorial. Tal elemento fático concreto justifica a exasperação da pena-base pela vetorial circunstâncias do crime.

6. Quanto às custas processuais, o beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento, mas tão somente à suspensão da exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e inteligência do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para redimensionar a pena-base e, consequentemente, a pena definitiva para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, cada um no mínimo legal. Recurso da defesa parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Tese de julgamento: "1. A abordagem policial é legítima quando precedida de denúncia anônima específica, visualização direta de objeto semelhante a arma de fogo e atitude de fuga do suspeito, configurando fundada suspeita. 2. A apreensão de simulacro de fuzil em poder do acusado que pratica tráfico de drogas configura circunstância que extrapola a gravidade inerente ao tipo básico, justificando a exasperação da pena-base pelo vetor circunstâncias do crime. 3. O beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção do pagamento de custas processuais, mas apenas à suspensão da exigibilidade pelo período de 5 anos".

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos X e XII; CPP, arts. 240, 244, 386, incisos V e VII, 577, parágrafo único, e 804; CP, arts. 33, parágrafo 2º, alínea c, e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, parágrafo 2º, 33, caput e parágrafo 4º, e 42; CPC, art. 98, parágrafos 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STF, HC nº 231.111 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.595.611/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 02.06.2016; STJ, AgInt no REsp nº 1.637.275/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.12.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 1.150.749/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8025537-04.2024.8.05.0001, provenientes da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados o Acusado ANTONIO MARCOS SANTOS DE JESUS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação do Ministério Público, para redimensionar as reprimendas infligidas ao Acusado ANTONIO MARCOS SANTOS DE JESUS para
0
2
(
dois
) anos e 0
1
(
um
) m
ês
de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, cada um no
m
ínimo legal;
além de

CONHECER PARCIALMENTE do Apelo defensivo e, nesta parte, NEGAR-SE-LHE PROVIMENTO.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora